Tribunal: STF
Processo: HC 233872
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.073.587/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Cristiano Wendrio de Oliveira Santos foi condenado a 5 anos de reclusão, enquanto o paciente Diego Santos da Silva foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, ambos em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Narra a denúncia: 



    01. Consta no Inquérito n.º 6.936.925/2.018, proveniente da Delegacia de Polícia Civil (BARREIRO), que, aos vinte e um (21) de fevereiro de 2.018, quarta-feira, mais ou menos às 14/06min. na R. Estevão Messias, altura do imóvel n° 100. Bairro Imbaúbas, nesta urbe, os denunciados, ANA, CARLOS, CRISTIANO, DIEGO & GLEISSON atuando em comunhão de vontades e propósitos, entre si e com terceiras pessoas ainda não suficientemente identificadas, mas em companhia dos inimputáveis por menoridade de nome JOÃO VITOR NOBRE DOS SANTOS (nascido em Belo Horizonte, MG, aos 16/08/2.000, portador do RG n° 20.179.071 da SESP/MG, filho de Sebastião Geraldo dos Santos e de Rita de Cássia Nobre dos Santos. qualificado nas fls. 06 e 18/IP) e de nome SAMUEL DIAS MATTOS (nascido em Belo Horizonte. MG, aos 25/12/2.000, portador do RG n." 19.675.110 da SESP/MG, filho de Antônio Mauricio Dias e de Luiza Helena Mattos, qualificado nas fls. 05 e 19/1P), mesmo porque aliados (ie: unidos, associados etc.) para, reiteradamente ou não, explorar o narcotráfico foram surpreendidos a possuir: seiscentos e trinta e oito (638) "pinos" cheios de cocaína em pó: duzentos e cinquenta e quatro (254) "buchas contendo "maconha": seis (06) porções avulsas de substancia idêntica ("maconha"); uma (01) barra também de "maconha", só que prensada: uma (01) balança de precisão: uma (01) faca: numerosos túbulos plásticos (cápsulas tipo eppendorf), que o povo chama de "pinos", ordinariamente empregados para acondicionar doses individualizadas do tóxicos; três (03) radiocomunicadores: quantia monetária de R$ 948.00 (novecentos e quarenta e oito reais); uma (01) arma de fogo do calibre 38, tipo revólver, marca Taurus. capacidade para cinco (05) munições, numeração da série suprimida (raspagem): sete (07) cartuchos Intactos do calibre 38: um (01) aparelho para produzir choques elétricos (faser); uma (01) capa para coletes à prova de balas: dois (02) coldres: uma (01) touca em estilo "ninja" (balaclava); uma (01) mochila de cor preta; e seis (06) aparelhos de telefonia celular, com respectivos chips. Tudo se vê mais bem descrito e caracterizado no REDS de fls. 18-25 e no "Auto de Apreensão" de fls. 44-5/1P. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.



    2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dolagem de drogas.



    3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: ausência de fundadas razões e consentimento válido para o ingresso dos policiais na residência em que se encontravam os agravantes, demonstrando a ilicitude da prova obtida, a qual se deu mediante violação de domicílio. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a absolvição do paciente, considerando-se a condenação fulcrada na obtenção ilícita das provas de materialidade e autoria do crime. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 38.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 74).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão: 



    Ao contrário do sustentado pela parte recorrente, deve ser mantida a legalidade da prova do delito apreendida, uma vez que o mandado de busca e apreensão é desnecessário quando há fundadas razões de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico e associação para o tráfico). 



    É que, embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    [...]



    Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou (e-STJ fls. 1.327/1.330): 



    [...]



    Delimitadas tais diretrizes, passo ao exame do caso em apreço, sobre o qual se verifica que a atuação dos policiais militares revestiu-se de legalidade, posto que o contexto fático os legitimou a ingressarem nas residências dos acusados sem ordem judicial, porquanto havia mesmo fundados indícios da prática de crime no interior das casas onde os réus viviam. 



    In casu, os policiais relataram haver, no dia dos fatos, se deslocado para o “beco do coroa” após receberem notícias anônimas acerca da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local. Destacaram que, após a abordagem de alguns indivíduos, houve nova informação apontando duas residências onde haveria drogas e armas escondidas, sendo uma delas de Cristiano e Diego e, outra, de Ana Raquel, havendo a guarnição se deslocado para os locais para averiguar as denúncias. 



    Destacaram haver comparecido, primeiramente, na residência localizada no “Beco do Coroa” e, com a autorização da Sra. Maria de Fátima Oliveira, realizaram buscas no local, arrecadando, na casa de Cristiano, 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego arrecadaram um tablete de substância semelhante à maconha e material para dolagem de drogas. 



    Ato contínuo, a guarnição se deslocou para a outra residência alvo da denúncia, oportunidade em que Ana Raquel autorizou a realização das buscas em sua residência afirmando “ser pessoa do bem”, sendo arrecadado, em sua casa, 95 pinos de substância semelhante à cocaína, dois sacos fechados de micro tubos plásticos vazios, uma bucha de substância semelhante à maconha, uma capa de colete balístico, dois coldres, uma touca ninja, um revólver calibre.38 com numeração raspada carregada com cinco munições e a quantia de R$ 216,00 em dinheiro. 



    Portanto, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas. 



    Logo, havia justa causa para a ação policial, tanto que os militares apreenderam substâncias entorpecentes, arma e munições nos imóveis. Ademais, segundo afirmaram em juízo os castrenses, a entrada em ambos os domicílios foi franqueada pelas pessoas que lá se encontravam. 



    Não bastasse, também houve controle judicial posterior à ação policial, posto que as prisões em flagrante delito dos agentes foram convoladas em preventiva, exatamente por não haver sido encontrada nenhuma ilegalidade que as maculasse. 



    Por conseguinte, não há falar-se em violação à norma insculpida no art. 5º, LVI, da CF/88, tampouco em ilegalidade na ação dos policiais, porquanto presente justa causa para sua execução, ou seja, indícios da existência da ocorrência de crime, situação incompatível com espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a entrada nas residências dos apelantes. 



    [...]



    Assim, havendo elementos seguros a legitimar a ação dos militares, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, inadmissível interpretar suas ações, no caso dos autos, como ilícitas, sob pena de permitir, em hipóteses iguais, que o domicílio deixe de ser o lugar de preservação da intimidade para se transformar em um espaço de criminalidade. 



    In casu, repito, houve situação fática emergencial que justificou o ingresso do policiais no domicílio alheio - flagrante delito - o que se concretizou, tanto que o denunciado tinha, em depósito, substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    De resto, registro despicienda a expedição de mandado de busca e apreensão no presente caso, posto que os acusados encontravam-se em flagrante delito de crime permanente. E, nessas hipóteses, como já dito, entende-se estar o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, ou seja, enquanto mantiver a droga em seu poder. 



    Logo, considerando que o estado de flagrância constitui uma das exceções constitucionalmente previstas à inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, X CR/88) assim como nos casos de desastre, para prestar socorro ou, ainda, por determinação judicial; considerando, ainda, que o flagrante delito foi verificado, já que no imóvel foi encontrada substância entorpecente, não há falar-se em ilicitude das provas obtidas através da ação policial [...]. 



    Assim, no presente caso, o Tribunal de origem expressamente reconheceu a presença de elementos indicativos da prática de crime no local hábeis a autorizar a entrada no domicílio, o que afasta a necessidade do prévio mandado de busca e apreensão. 



    Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Cabe, ainda registrar que conta do aresto recorrido a afirmação de que a entrada no domicílio dos recorrentes foi previamente autorizada pela pessoa que estava na casa, o que afasta o conceito de invasão (entrar à força). 



    Por fim, modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de (a) fundadas razões para proceder à busca domiciliar ou (b) permissão para o ingresso regular em residência alheia, demandaria providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Enfim, a jurisprudência deste TRIBUNAL é no sentido de ser inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente